Tribunal: STF
Processo: HC 197596
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Guido Pelegrinotti Júnior em favor de Gláucio Rogério Onishi Serinoli contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 628.367/SP.
    O impetrante narra que o paciente, preso em flagrante em 13.8.2014, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, I, III e IV; e 211 do Código Penal.
    Alega, em síntese, excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de seis anos, sem que haja perspectiva de data para julgamento perante o Tribunal do Júri. Argumenta que já não há mais contemporaneidade entre o fato imputado e a prisão preventiva. (eDOC 1, p. 6)
    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes e possui residência fixa no distrito da culpa.
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade até o trânsito em julgado de eventual condenação.
    O ato coator transitou em julgado.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento a recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    O pleito não foi conhecido no Superior Tribunal de Justiça pois o impetrante veiculava insurgência com o excesso de prazo de prisão a partir de acórdão, de Tribunal de Justiça, que confirmara a pronúncia do paciente para julgamento perante o Tribunal do Júri. (eDOC 4)
    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; HC 132.172, DJe 11.2.2016 e HC 158.279, DJe 9.8.2018, ambos de minha relatoria.
    O lapso temporal não pode caracterizar, isoladamente, o excesso de prazo no trâmite processual. Ora, no caso concreto, comparecem diversos fatores a evidenciar a complexidade do processo penal, a começar pelo número de acusados: dez. Ademais, é certo que a defesa do paciente, a cargo do digno impetrante, impediu sua submissão ao julgamento em plenário ao opor RESE à sentença de pronúncia (eDOC 2). Cito precedentes: RHC 140.840, rel. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; HC 132.172, DJe 11.2.2016 e HC 158.279, DJe 9.8.2018, ambos de minha relatoria.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente